Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712038-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no mandado de segurança originário (id. 71007815), o que torna inequívoca a perda superveniente do interesse neste recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora